Tribunal: STF
Processo: ADI 1427
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. 2. Não se enquadra a
autora no âmbito do art. 103, IX, da Constituição, por não se tratar
de Confederação sindical, nem de associação de classe de âmbito
nacional, de acordo com a noção que desta última assentou a
jurisprudência do STF. 3. Precedentes do Tribunal não reconhecendo à
autora legimitidade ativa ad causam, para a ação  direta de
inconstitucionalidade prevista no art. 102, I, letra a, da
Constituição (ADINs nºs 444 (RTJ 137/82) e 324 - DF (RTJ 154/6)). 4.
Entidade caracterizada por hibridismo em sua composição, na linha da
compreensão dada a associações de tal natureza na ADIN nº 353 (RTJ
147/401). 5. Ação direta de inconstitucionalidade de que não se
conhece, por ilegitimidade ativa ad causam da autora.